Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705537-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709395-96.2020.8.07.0003, movido por M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME, afastou a alegação de ausência de citação, intimando a executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa e honorários advocatícios (ID 77509141 – origem). O agravo de instrumento não foi conhecido (ID 23835119), porquanto intempestivo. Em face de tal pronunciamento, a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A interpôs agravo interno (ID 24491238). Compulsando os autos originários, verifica-se que já houve a prolação de sentença e a consequente extinção do feito, em razão do pagamento da obrigação (art. 924, II, CPC). Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento e do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator